Tribunal: STF
Processo: ARE 1393059
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário que impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORES DO QUADRO PERMANENTE DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DO ESTADO - SINDIFISCO - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - INCLUSÃO DA GEPI NA BASE DE CÁLCULO - EMENDA CONSTITUCIONAL 19/98 - OBSERVÂNCIA DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 57/2003 - CRITÉRIOS DO ART. 112 ADCT DA CE/89 - A GEPI - Gratificação de Estímulo à Produtividade Individual - tem natureza jurídica de vantagem transitória propter laborem, sendo atribuída em função de caracteres da atividade desenvolvida pelos servidores, como o grau de complexidade, esforço e responsabilidade do cargo, não se incorporando, a princípio, no vencimento básico. - O adicional por tempo de serviço no âmbito do Estado de Minas Gerais restou suprimido pela EC 57/2003, que inseriu, no ADCT da Constituição Mineira, normas de transição acerca da percepção dos aludidos adicionais, dispondo, expressamente, que os servidores que ingressaram no serviço público até a data de sua publicação fazem jus à sua percepção, calculado, porém, sobre o vencimento básico.- Somente àqueles que implementaram os requisitos para a percepção do adicional por tempo de serviço até a publicação da Emenda à Constituição da República de n. 19 é que teriam direito ao cálculo dos adicionais sobre vencimentos e gratificações. - Recurso provido em parte para reconhecer o direito ao cálculo dos adicionais por tempo de serviço sobre a base composta de vencimento básico + gratificação apenas aos servidores que tenham implementado os requisitos para a percepção de tal benefício até a publicação da EC 19/98(parágrafo único do art. 112 do ADCT da CE/89)”. (edoc. 52)



    Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados, conforme ementa que adiante transcrevo:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO.- Nos embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, deve-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).- Não existindo tais imperfeições no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios interpostos.- Embargos de declaração rejeitados”. (edoc. 58)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, preliminarmente, a repercussão geral da matéria. No mérito, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 37, XIV, do texto constitucional.



    Alega-se, em síntese, que os servidores não possuem direito à inclusão da Gratificação de Estímulo à Produção Individual (GEPI) na base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço cujos requisitos tenham sido preenchidos após a EC n. 19/1998. 



    É o breve relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Verifico que o tribunal de origem decidiu a causa com fundamento na legislação local – Lei estadual 6.762/1975, Lei estadual 16.765/2007 e Lei Delegada 4/1985 do Estado de Minas Gerais.



    Conforme jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, a discussão acerca da natureza da Gratificação de Estímulo de Produção Individual (GEPI) não prescinde da análise da legislação local pertinente (Súmula 280), nem do reexame dos fatos e das provas que compõem a lide (Súmula 279), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, anote-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO INDIVIDUAL (GEPI). REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário a realização de nova interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Emenda Constitucional Estadual 57/2003 e Lei Estadual 6.762/1975), circunstância que torna inviável o recurso, nos termos da Súmula 280 do STF. Precedentes. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 913.950/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/2/17 - grifamos).  



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário. Previdenciário. Servidor público. Pensão por Morte. Artigo 40, § 7º, da Constituição Federal. Autoaplicabilidade. Gratificação de Estímulo à Produção individual (GEPI). Natureza. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Precedentes. 1. O art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal é norma autoaplicável, garantindo aos pensionistas o direito ao benefício da pensão correspondente à integralidade do vencimento que o ex-servidor perceberia se vivo estivesse, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 671695 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJE 21-06-2017 - grifamos)   



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Impossibilidade de discussão acerca da natureza da Gratificação de Estímulo à Produção Individual (GEPI). Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 787.095/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/5/14 - grifamos).  



    “CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO INDIVIDUAL - GEPI. LEI ESTADUAL 6.762/75. CONTROVÉRSIA RESTRITA À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. I - A jurisprudência da Corte está pacificada no sentido de que a discussão referente à incorporação da GEPI está restrita ao exame de legislação infraconstitucional local. Incidência da Súmula 280 do STF. II - Agravo regimental improvido”. (AI 684872 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, 12-09-2008 - grifamos)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO INDIVIDUAL - GEPI A SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 280. - Ambas as Turmas desta Corte vêm decidindo que é inviável em recurso extraordinário o debate acerca da incorporação da gratificação de estímulo à produção individual - GEPI aos servidores do Estado de Minas Gerais. Óbice da Súmula 280. - Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 532283 AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 03-02-2006 - grifamos)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente